Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA SEXUAL. VEDAÇÃO DE ACESSO DE TERCEIRO NÃO INTERESSADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Em vista do sigilo decretado nos autos, a psicóloga indica pela defesa não possui, assim como qualquer outra pessoa diretamente não interessada, direito líquido e certo de participar da audiência de oitiva da vítima infante, sobretudo em face das peculiaridades da acusação, que envolve abuso sexual de criança, como forma de preservar a intimidade dos envolvidos.
2. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.